Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada à instalação prévia de equipamento de monitoração eletrônica, mantendo o paciente recolhido até a efetivação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante e da imposição da monitoração eletrônica como medida cautelar; (ii) definir se a manutenção da custódia até a instalação do equipamento configura excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação da prisão em flagrante e a imposição de medidas cautelares conferem novo título judicial à restrição da liberdade, sanando eventuais vícios da fase inquisitorial.
4. A decisão que impõe a monitoração eletrônica apresenta fundamentação específica, baseada na gravidade das lesões e no risco de reiteração da conduta violenta.
5. A medida cautelar é proporcional e adequada, considerando o contexto de violência doméstica e a necessidade de proteção da vítima.
6. A retenção temporária do paciente até a instalação do equipamento constitui providência operacional legítima, não configurando custódia sem título judicial válido.
7. A instalação da tornozeleira e o cumprimento do alvará de soltura ocorreram no mesmo dia da audiência de custódia, afastando alegação de ilegalidade prolongada.
8. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para apuração de controvérsias sobre cadeia de custódia e elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 302, 310, III, e 319, IX; Lei n.o 11.340/2006, art. 22, § 5o; Resolução CNJ n.o 213/2015.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.